Tribunal: STF
Processo: Rcl 50377
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDULTO NATALINO COM BASE NO ART. 44, DA LEI N. 11.343/06. DISPOSITIVO LEGAL QUE NÃO FOI OBJETO DO JULGAMENTO DA ADI 5.874/DF. POSTULAÇÃO QUE NÃO PASSA DE SIMPLES PEDIDO DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO APLICADO NA ORIGEM. USO INADEQUADO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O ATO PARADIGMA INVOCADO.



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.